Tribunal: TJSP
Processo: 3005293-53.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - Homicídios consumados e tentados - Réu absolvido pelo Conselho de Sentença - Recurso ministerial - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Não ocorrência - Decisão dos jurados que encontra ressonância em razoável vertente probatória - Princípio da soberania do veredicto - Absolvição mantida - Recurso não provido.